Tribunal: TJDFT
Processo: 0751194-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EXECUTADO INCAPAZ. ENFERMIDADE MENTAL (ALZHEIMER). FALECIMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. NULIDADE SEM PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, de modo que, não havendo prejuízo à parte, não há falar em nulidade.

2. A despeito da ausência de declaração pelo Oficial de Justiça sobre o estado mental do citando, conforme preconiza o art. 245, § 1o, do CPC/15, bem como do silêncio do Agravante acerca do possível diagnóstico dele, fato é que não houve qualquer prejuízo, mormente porque constituiu patrono e apresentou defesa desde o início da Execução.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.